Tribunal: CARF
Processo: 13502.900428/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900428/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.062 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
TECNOGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 25/03/2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento indevido, não há
créditos para compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900428/2014-59
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.062 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2014-59

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Despacho decisório que
não homologou a compensação do débito declarado, por falta de direito creditório
contra a Fazenda Nacional, em razão de constar nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado
integralmente para quitação de outros débitos do contribuinte.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando que:
(...) tal indeferimento não poderia prosperar porque os créditos oriundos de
pagamento indevido ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão
da desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele período.

Em 27/08/2014, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 25/03/2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional. Não caracterizado o pagamento
indevido, não há créditos para compensar com os débitos do contribuinte.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos da pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 09/09/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 22/09/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado, e aduz que infelizmente, a recorrente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual estava
incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo
tributário. Diante disso, a recorrente requer a ampliação do prazo para apuração adequada do
efetivo direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, para providenciar todas as
retificações das declarações acessórias.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.062 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2014-59

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Embora a recorrente tenha criticado as razões de decidir do acórdão guerreado,
por entender que suas razões seriam suficientes para demonstrar e provar a disponibilidade dos
créditos pretendidos.
Ato seguido, confessa que infelizmente não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada no recurso anterior, não foi cumprida pelo seu departamento fiscal, o qual estava
incumbido de enviar as devidas retificações acessórias, ensejando assim o presente passivo
tributário. E diante disso, requer a ampliação do prazo para apuração adequada do efetivo
direito ao crédito tributário, anteriormente pleiteado, bem como para providenciar todas as
retificações das declarações acessórias.
Ora, a esse passo não é possível concessão de prazo para a recorrente tomar
providências que deveriam ter sido tomadas em tempo no passado e mesmo serem
evidenciadas durante o contencioso. A falta de provas do crédito alegado permanece portanto.
A decisão recorrida assim sustentou a improcedência da manifestação de
inconformidade da ora recorrente, que adoto nos termos do art. 50, § 1o da Lei 9.784 e art. 57, §
3o do RICARF :
A manifestação do interessado não traz qualquer prova, indício ou mesmo justificativa
que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, limitando-se, tão somente a
dizer que o suposto pagamento indevido estaria desvinculado da DCTF do período.
Considerando que nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta que os
valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos e
nada o contribuinte a isto contrapõe, não há o que reconsiderar.
Lembro que o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da
concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez que não há a previsão para a
realização de uma audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as
provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária e/ou as
alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
Da seguinte maneira discorre o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 16, acerca dos
requisitos da impugnação, verbis:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis;
II - omissis;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV – omissis”. (grifei)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.062 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2014-59

Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Destarte, o momento processual propício para a defesa cabal da contribuinte é o da
apresentação da peça impugnatória, sendo que meras alegações, ou mesmo planilhas
desacompanhadas da probante documentação fiscal, não se contrapõem ao presente
Despacho Denegatório.
Assim, por não restar configurado pagamento indevido, não se ter apurado saldo credor
ressarcível de acordo com a legislação do IPI, nem se provado a certeza e liquidez dos
alegados créditos contra a Fazenda Nacional, voto que se julgue a manifestação como
improcedente.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital